Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-27.2023.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000479-27.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI - CPF: 822.851.951-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO ALVES DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO DAS CHAGAS RODRIGUES - CPF: 606.992.573-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA BARTASSON GUERRA GARCHET - CPF: 062.067.496-22 (VÍTIMA), RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000479-27.2023.8.11.0021

APELANTE: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, I, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO DELITO, FOTOGRAFIAS OU OUTRA PROVA INDIRETA – QUALIFICADORA NÃO DEMONSTRADA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE QUE POSSUI 04 (QUATRO) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – UTILIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONDENAÇÕES GERA MULTIRREINCIDÊNCIA – MAIOR REPROVABILIDADE – ENUNCIADO 41 TJMT – DOSIMETRIA APLICADA DE FORMA CORRETA – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No que se refere à qualificadora de rompimento de obstáculo, é cediço que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o seu reconhecimento, admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Todavia, não há nos autos auto de constatação do local do crime ou outra prova indireta que comprove o
modus operandi
da ação do apelante, de modo que não se pode reconhecer a respectiva qualificadora.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 01 (uma) delas foi considerada como maus antecedentes e 03 (três) como reincidência.

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(Tema Repetitivo 585, STJ).

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000479-27.2023.8.11.0021

APELANTE: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de JANUÁRIO LUIS SCHNEIDER DARUI, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo) (id. 172912714).

Irresignada, a defesa postula o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, diante da ausência de laudo pericial nos autos que ateste os danos causados no estabelecimento comercial onde ocorreu o furto (id. 172912725).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 172912727).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, mantendo-se inalterados, contudo, os demais pontos da dosimetria da pena (id. 176744659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000479-27.2023.8.11.0021

APELANTE: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“Fato 01 – Art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal Consta do inquérito policial que, no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 00h06, no estabelecimento comercial Pró-Saúde, localizado à Rua 05, n.º 395, Bairro Centro, nessa urbe, o denunciado JANUÁRIO LUIZ SCHINAIDER DARUI subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, os objetos relacionados no depoimento da vítima Daniela Bartasson Guerra Garchet, id. 110648179, bem como restou demonstrada evidente a autoria da prática delitiva no relatório de investigação de id. 110648170.

É dos autos que no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 08h00, a funcionária do comércio Pró-Saúde chegou para trabalhar e constatou que a porta estava com a fechadura danificada e o cadeado que a guardava estava no chão. Ao adentrar no estabelecimento, a funcionária telefonou para a Polícia Militar, que a orientou a preservar o estado do local.

As câmeras de segurança foram acessadas e, conforme Relatório de Investigação em id. 110648170, o denunciado chegou ao estabelecimento no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 00h06, acompanhado de seu comparsa e, com um objeto de metal pontiagudo, danificou a fechadura da porta, de modo a adentrar no local. Lá, subtraiu para si quantidade em dinheiro e alguns produtos do estabelecimento.

Fato 02 – Art. 180, do Código Penal

Consta do inquérito policial que, no dia 08 de fevereiro de 2023, no estabelecimento Vale EPI de Querência/MT, foi praticado o delito de furto, com a efetiva subtração de quantidade em dinheiro e um aparelho celular Redmi de cor azul, sendo registrado o Boletim de Ocorrência n.º 2023.36700 na Delegacia de Querência/MT. Não houve nenhuma prisão decorrente deste delito. É dos autos que o denunciado JANUÁRIO LUIZ SCHINAIDER DARUI, no momento de sua prisão, transportava, em proveito próprio, aparelho celular objeto do furto objeto do B.O. registrado sob o n.º 2023.36700, que sabia ser objeto de crime”
(id.172912677 ).

Por esses fatos o acusado JANUÁRIO LUIS SCHNEIDER DARUI foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado; e absolvido da prática do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, fazendo-o com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo:

No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, é cediço que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o seu reconhecimento, admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.

Existe entendimento sedimentado no STJ, no sentido de que o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (Jurisprudência em Teses. Edição Nº 47: Crimes contra o patrimônio - Furto).

Acerca do tema:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDUTA DESCLASSIFICADA. (...). II - Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. III - Na hipótese em foco, as instâncias ordinárias não justificaram a impossibilidade de realização do laudo pericial; mas, apenas, se limitaram a afirmar a suficiência dos depoimentos testemunhais. Assim, diante da falta de justificação da não realização de perícia, forço é o afastamento da qualificadora (...)”
(STJ. HC 507569 / SP. Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. Publicado em 11.06.2019).

No caso, verifica-se que não há enquadramento em nenhuma das hipóteses autorizativas da dispensabilidade do laudo.

Apesar de a prova oral ventilar que o acusado JANUÁRIO utilizou-se do rompimento de um cadeado para efetuar o furto de determinada quantidade em dinheiro e alguns produtos do estabelecimento comercial Pró-Saúde, não foi elaborado o competente laudo pericial, a tempo e modo, para constatar o suposto dano causado.

Admite-se a prova testemunhal para suprir a ausência do laudo somente quando não for possível fazê-lo, em razão do desaparecimento dos vestígios (art. 167, CPP). Mas essa não é a hipótese dos autos, pois a polícia tomou conhecimento do fato poucas horas depois, tanto é que foram efetivos em prender o acusado. Porém, a realização da perícia técnica sequer foi requisitada, sem qualquer justificativa para tanto.

Assim, decoto a qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal) e desclassifico a conduta do acusado JANUÁRIO LUIZ SCHINAIDER DARUI para a modalidade simples do furto.

Da valoração negativa dos antecedentes criminais:

Alternativamente, a defesa requer a revisão da dosimetria, em especial da pena-base.

Sustenta que a circunstância dos maus antecedentes foi negativada com base em condenação considerada pelo juízo
a quo
para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante ainda não se encontra extinta, sendo que, não cessados os efeitos da reincidência, não há se falar em maus antecedentes.

Verifica-se dos autos que o magistrado de origem valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do delito nos seguintes termos:

“(...)- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, o acusado cometeu o crime em conluio com um comparsa, razão pela qual entendo necessária a valoração negativa da presente circunstância;

- Antecedentes: o réu possui quatro condenações definitivas, de modo que uma delas – autos n. 1001083-66.2020.8.11.0029, com trânsito em julgado em 10/07/2021 – será utilizada para valorar negativamente esta circunstância; (...)

- Circunstâncias do delito: conforme demonstrado e fundamentado, o acusado cometeu o crime durante o período noturno, aproveitando-se da ausência de vigilância humana no local, demonstrando maior periculosidade da conduta, motivo pelo qual é necessária a valoração negativa da presente circunstância; (...)”
(
sic
do id. 172912714).

Ao considerar os antecedentes do apelante como negativos, o magistrado de origem destacou que
“o réu possui quatro condenações definitivas, de modo que uma delas – autos n. 1001083-66.2020.8.11.0029, com trânsito em julgado em 10/07/2021 – será utilizada para valorar negativamente esta circunstância”
.

Analisando a pena-base fixada pelo juízo de origem, não verifico motivo justo e razoável para atender o pleito defensivo.

In casu
, porque,
“(...) a existência de pluralidade de condenações transitadas em julgado é apta a exasperar a pena-base em razão do reconhecimento dos maus antecedentes (...)”
(N.U 1005195-39.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Nesse quadro, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 01 (uma) delas foi considerada como maus antecedentes e 03 (três) como reincidência.

Acerca do tema:

“(...) É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. Precedentes”
(AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterado o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em seu desfavor, mormente porque foram utilizadas condenações distintas para cada uma das etapas dosimétricas.

Da compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência:

Na segunda fase da dosimetria o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), bem como a agravante da (multi) reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante ostenta outras três condenações definitivas, conforme executivo de pena n. 2000048-20.2021.8.11.0029 e em consulta ao PJe, sendo elas: autos n. 0003037-04.2019.8.11.0029 – trânsito em julgado em 21/09/2021; autos n. 1000799-68.2021.8.11.0079 – trânsito em julgado em 12/10/2021 e autos n. 1003628-02.2021.8.11.0021 – trânsito em julgado em 18/12/2022.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, em caso de acusado multirreincidente, não há falar-se em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (STJ, EDcl no AgRg no HC 588.675/SC).

Nesse sentido:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(Tema Repetitivo 585, STJ).

“(...) Possuindo o apelante 03 (três) condenações transitadas em julgado, tendo o juiz utilizado 01 (uma) para valorar negativamente os maus antecedentes, e as demais na segunda fase gera sim a multirrencidência, sendo portanto, possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, no entanto, a multirrencidência impede essa compensação integral devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente e, remanescendo outra condenação, mostra-se adequada a majoração da pena (...)”
(N.U 1000456-42.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Aliás, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação ao tema, ao editar o Enunciado n. 41, assim redigido:
“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Dessa forma, escorreita a decisão do juízo singular no que tange a preponderância da agravante.

Do apenamento:

Tendo em vista o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, consequentemente, deve ser reclassificado o fato para furto simples (art. 155,
caput
, do CP), o qual possui pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria, mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do delito, mantido o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial, alcançando a pena em formação de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao percentual de aumento de 1/8 (um oitavo) por cada moduladora, incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado (...)”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022).

Na segunda fase, incidiu sobre a pena do apelante a atenuante da confissão, bem como a agravante da multirreincidência, sendo esta preponderante, tendo o magistrado de origem aumentado a pena na fração de 1/6 (um sexto), a qual mantenho, alcançando a pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

In casu
, embora não tenha alterado o regime de cumprimento de pena, o magistrado de origem aplicou o instituto da detração, a qual mantenho, levando em consideração a pena cumprida de 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias, restando assim o
quantum
de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Por fim, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, guardando, assim, simetria com a pena privativa de liberdade fixada.

Da isenção de pagamento das custas processuais:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e, por efeito, desclassificar a conduta para o crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, ficando o apelante JANUÁRIO LUIS SCHNEIDER DARUI condenado à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023